Tribunal: TJSP
Processo: 0001254-34.2016.8.26.0394
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Apelação. Furto qualificado e corrupção de menores. Alegada atipicidade. Meros atos preparatórios. Não ocorrência. Embora a conduta não tenha danificado a porta do estabelecimento, o sistema de câmeras demonstrou de forma cristalina que os acusados tentaram abrir a porta da loja, sendo rapidamente visualizados por guardas civis, razão pela qual empreenderam fuga. Localização de um pé-de-cabra no

Ementa:
Apelação. Furto qualificado e corrupção de menores. Alegada atipicidade. Meros atos preparatórios. Não ocorrência. Embora a conduta não tenha danificado a porta do estabelecimento, o sistema de câmeras demonstrou de forma cristalina que os acusados tentaram abrir a porta da loja, sendo rapidamente visualizados por guardas civis, razão pela qual empreenderam fuga. Localização de um pé-de-cabra no local. Verdadeiro início de execução, embora por curto espaço de tempo e sem deixar vestígios. Condenação mantida.

Penas. Elevação da pena-base em 1/6 ante a pluralidade de circunstâncias qualificadoras. Redução máxima pela tentativa.

Concurso de crimes. Necessária alteração do concurso material para concurso formal. Conduta única com pluralidade de resultados típicos. Exasperação da maior pena em 1/6. Pena definitiva em 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 3 dias-multa. Regime aberto e penas alternativas mantidas. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001254-34.2016.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que são apelantes
WILLIAM FELIPE GARCIA e VINICIUS JUAN SEGUNDO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo para reconhecer o concurso formal de
infrações e fixar as penas em 1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 3 dias-
multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001254-34.2016.8.26.0394 -Voto no
2
Apelação criminal no 0001254-34.2016.8.26.0394
Comarca: Nova Odessa
Apelantes: William Felipe Garcia e Vinícius Juan Segundo
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 23.875
Apelação. Furto qualificado e corrupção de menores.
Alegada atipicidade. Meros atos preparatórios. Não
ocorrência. Embora a conduta não tenha danificado a porta
do estabelecimento, o sistema de câmeras demonstrou de
forma cristalina que os acusados tentaram abrir a porta da
loja, sendo rapidamente visualizados por guardas civis,
razão pela qual empreenderam fuga. Localização de um pé-
de-cabra no local. Verdadeiro início de execução, embora
por curto espaço de tempo e sem deixar vestígios.
Condenação mantida.
Penas. Elevação da pena-base em 1/6 ante a pluralidade de
circunstâncias
qualificadoras.
Redução
máxima
pela
tentativa.
Concurso de crimes. Necessária alteração do concurso
material para concurso formal. Conduta única com
pluralidade de resultados típicos. Exasperação da maior
pena em 1/6. Pena definitiva em 1 ano e 2 meses de reclusão
e pagamento de 3 dias-multa. Regime aberto e penas
alternativas mantidas. Apelo parcialmente provido.
Pela sentença de fls. 248/258, proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001254-34.2016.8.26.0394 -Voto no
3
em 03/04/2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Eliana Cassia da
Cruz, da 1a Vara Judicial da Comarca de Nova Odessa, WILLIAN
FELIPE GARCIA e VINÍCIUS JUAN SEGUNDO foram condenado
às penas de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de 3 dias-multa, dando-os como incursos no
art. 155, § 4o, I e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, e art.
244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. A pena privativa
de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária de 2 salários mínimos destinados a
entidade assistencial.
O corréu Vitor Leonardo Campos também
foi condenado às mesmas penas, porém, não interpôs recurso de
apelação.
Irresignada, a defensoria de WILLIAN e
VINÍCIUS maneja recurso de apelação alegando atipicidade da
conduta, posto não passar de meros atos preparatórios (fls.
300/309).
O recurso foi respondido (fls. 313/314) e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do
recurso defensivo (fls. 339/342).
É o relatório.
Ao contrário do quanto alega o apelante,
as circunstâncias demonstram não se tratarem de meros atos
preparatórios.
Conforme restou apurado nos autos, em
05/04/2016, durante a madrugada, WLLIAM, VINÍCIUS, o corréu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001254-34.2016.8.26.0394 -Voto no
4
Vitor (que deixou de recorrer), o adolescente Bruno e outros dois
indivíduos não identificados, se dirigiram ao estabelecimento
comercial denominado Santiago Vídeo Locadora com a finalidade
de furtar objetos existentes no interior da loja.
Entretanto,
guardas
civis
municipais
estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, ocasião na qual
avistaram cinco indivíduos defronte à videolocadora, tendo todos
empreendido fuga ao perceber a presença da viatura policial.
Próximo ao estabelecimento estava o automóvel VW/Gol, placa
DNW-1731, no interior do qual foi encontrado o apelante
WILLIAM.
No interior do veículo foram encontrados
três aparelhos de telefonia celular, bem como a certidão de
nascimento do adolescente Bruno.
Defronte ao estabelecimento comercial foi
encontrado um pé-de-cabra e uma mochila preta vazia.
Em diligências pelas proximidades, os
guardas civis lograram deter VINÍCIUS, o corréu Vitor e o
adolescente Bruno, todos próximos ao cemitério municipal.
O sistema de monitoração da loja captou o
momento em que os indivíduos se aproximaram, trazendo
consigo ferramentas e bolsas. As câmeras de segurança também
registram o momento no qual os indivíduos notaram a
aproximação policial e empreenderam fuga.
A questão posta nos presentes autos cinge-
se ao início, ou não, da execução do delito de furto, tendo a
defesa alegado tratar-se de meros atos preparatórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001254-34.2016.8.26.0394 -Voto no
5
Ao contrário do quanto alega o causídico,
a solução nos é dada pelo laudo pericial de fls. 55/61,
responsável por analisar as imagens das câmeras de segurança.
Como se verifica das imagens captadas
pela câmera no 02, exatamente às 02h00min03s da madrugada,
dois indivíduos estão tentando abrir a porta de entrada do
estabelecimento comercial, mais precisamente, estão tentando
levantar a porta metálica do tipo de enrolar, empregando força na
parte inferior para fazê-la levantar.
Exatamente 33 segundos após o início da
execução, às 02h00min36s, também registrado pela câmera no
02, os furtadores perceberem a aproximação policial e
empreendem fuga, de modo que, em menos de 4 segundos, já
não se encontravam no espectro de gravação do sistema de
segurança, sendo a última imagem registrada às 02h00min40s.
Desta feita, ainda que por curto espaço de
tempo, mesmo que a conduta não tenha deixado vestígios na
porta do estabelecimento, restou comprovada a tentativa de furto,
com efetivo início dos atos executórios, consistente em tentativa
de arrombamento da porta entrada da loja.
Assim, ao contrário do quanto alega a
defesa, não se há falar em atipicidade da conduta, sendo de rigor
a manutenção do édito condenatório.
Passo à análise das penas.
Na primeira fase da dosimetria, presentes
duas circunstâncias qualificadoras, uma é utilizada para qualificar
a infração, sendo a outra valorada como circunstância judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001254-34.2016.8.26.0394 -Voto no
6
desfavorável. Assim, a reprimenda foi fixada 1/6 acima do mínimo
legal, em 2 anos e 4 meses, e pagamento de 11 dias-multa para
o furto.
Não há agravantes ou atenuantes a serem
consideradas.
Reconhecida
a
forma
tentada,
considerando o iter criminis percorrido, as penas foram
corretamente reduzidas em 2/3, tornando-se definitivas em 9
meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 3 dias-multa para o
furto.
Por fim, no que tange ao delito de
corrupção de menores, a sentença merece reparo. Isto porque a
magistrada a quo aplicou o concurso material de infração, fixando
a pena correspondente ao art. 244-B do ECA em 1 ano de
reclusão. Porém, entendo se tratar de conduta única, com duplo
resultado típico, motivo pelo qual há de ser reconhecido o
concurso formal de infrações, nos termos do art. 70 do Código
Penal.
Destarte, a pena mais grave, qual seja, a
da corrupção de menores, deve ser elevada em 1/6, alcançando
1 ano e 2 meses de reclusão e pagamento de 3 dias-multa,
tornando-se, assim, definitiva.
No mais, foi fixado o regime inicial aberto e
substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, a desmerecer reparos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo para reconhecer o concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001254-34.2016.8.26.0394 -Voto no
7
formal de infrações e fixar as penas em 1 ano e 2 meses de
reclusão e pagamento de 3 dias-multa, mantendo-se, no mais, a
r. sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator